Tribunal: TJES
Processo: 5012861-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012861-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACKSOM BUENO DA CONCEICAO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5012861-52.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSOM BUENO DA CONCEICAO
Advogado do(a) APELANTE: KERMAN SENA LINO NUNES - ES26092-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JACKSOM BUENO DA CONCEIÇÃO

(
ID 2
396700
)
, com vistas ao reexame da sentença de ID 2396694, que, em sede de
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
, julgou improcedente a pretensão autoral, ao entender pela inexistência de justo motivo para retificação do nome, de forma não haveria possibilidade de afastar o princípio da imutabilidade do prenome
.

Em suas razões recursais
(
ID 2
396700
)
, o apelante
JACKSOM BUENO DA CONCEIÇÃO
pugna pela reforma do édito sentencial, argumentando que:
(i)
seu prenome JacksoM foi registrado dessa forma por erro de grafia;
(ii)
a despeito do assento de nascimento, quase todos seus documentos são grafados como JacksoN;
(iii)
há justo motivo para modificação do prenome, considerando que o nome Jackson tem origem inglesa, ao passo que inexiste o prenome Jacksom;
(iv)
a definitividade do prenome não é dogma absoluto, levando em conta ainda seu reconhecimento em atividades profissionais como jornalista e advogado;
(v)
a alteração do M para o N não altera a pronúncia do nome, mas apenas correção da grafia;
(vi)
não existem indícios de que a alteração acarrete prejuízos a terceiros.

Sem contrarrazões, por tratar-se de processo de jurisdição voluntária.

O Ministério Público, em manifestação constante no ID 2396580 e ID 2396697, entendeu pela ausência de relevância social que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/09/2022 às 15:04:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44022316092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relato
r
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
JACKSOM BUENO DA CONCEIÇÃO

(
ID 2
396700
)
, com vistas ao reexame da sentença de ID 2396694, que, em sede de
AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
, julgou improcedente a pretensão autoral, ao entender pela inexistência de justo motivo para retificação do nome, de forma não haveria possibilidade de afastar o princípio da imutabilidade do prenome
.

Em suas razões recursais
(
ID 2
396700
)
, o apelante
JACKSOM BUENO DA CONCEIÇÃO
pugna pela reforma do édito sentencial, argumentando que:
(i)
seu prenome JacksoM foi registrado dessa forma por erro de grafia;
(ii)
a despeito do assento de nascimento, quase todos seus documentos são grafados como JacksoN;
(iii)
há justo motivo para modificação do prenome, considerando que o nome Jackson tem origem inglesa, ao passo que inexiste o prenome Jacksom;
(iv)
a definitividade do prenome não é dogma absoluto, levando em conta ainda seu reconhecimento em atividades profissionais como jornalista e advogado;
(v)
a alteração do M para o N não altera a pronúncia do nome, mas apenas correção da grafia;
(vi)
não existem indícios de que a alteração acarrete prejuízos a terceiros.

Sem contrarrazões, por tratar-se de processo de jurisdição voluntária.

O Ministério Público, em manifestação constante no ID 2396580 e ID 2396697, entendeu pela ausência de relevância social que justifique sua intervenção no feito.

P
ois bem.
Verifica-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda (ID 2
396543
)
para ver alterada a grafia de seu nome, de Jackso
M,
para Jackso
N
.

Destacou ainda que atua como jornalista e recentemente foi aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil e que o erro na grafia de seu prenome lhe gera constrangimento, sendo que quase todos os seus documentos foram emitidos com a letra N (Jackson),
apontando como prova os seguintes:

–
Diploma de conclusão de graduação em Relações Internacionais (doc. 03);

–
Diploma de conclusão de graduação em Direito (doc. 04);

–
Carteira de Habilitação (doc. 05);

–
Certificado de reservista (doc. 06);

–
Título de eleitor (doc. 07);

–
Documentação veicular (doc. 08);

–
Carteiras de estudante (doc. 09);

–
Cobrança de condomínio (doc. 10);

–
Carteira de plano de saúde (doc. 11);

–
Carteira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

–
CREA (doc. 12);

–
Cartão de alimentação (doc. 13);

–
Passaporte (doc. 14);

–
Caixa Econômica – Cartão Cidadão (doc. 15);

–
Carteira de Trabalho (doc. 16);

–
Convênio Farmácia (doc. 17);

–
Publicações Jornalísticas (doc. 18).

Ato seguinte,
apresentou ainda documentação para evidenciar que não possui pendências cíveis ou criminais que obstaculizem sua pretensão de alteração do prenome:

–
Certidão de Ações e execuções cíveis, criminais, execuções fiscais e juizados especiais (doc. 25);

–
Certidão de Ações e execuções originarias cíveis e criminais (doc. 26);

–
Certidão negativa de débitos para com a fazenda pública estadual (doc. 27);

–
Certidão negativa de débitos trabalhistas (doc. 28);

–
Certidão negativa de débitos municipal (doc. 29);

–
Certidão negativa de débitos trabalhistas (doc. 30);

–
Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (doc. 31).

A despeito dos elementos probatórios supramencionados, o julgador de origem julgou improcedente a pretensão autoral, ao entender pela inexistência de justo motivo que legitime a alteração do prenome no caso.

Nesse sentido, destaco os principais trechos do édito sentencial (ID 2396694):

[...] Com efeito, conforme se extrai da peça de ingresso, a controvérsia cinge-se na retificação do prenome do postulante, a fim de que passe a constar a grafia pela qual o requerente naturalmente se identifica.

Tenho por obrigação destacar que
o princípio de ordem pública vertente da Lei nº 6.015/95 (Lei de Registros Públicos) é, em regra, a imutabilidade do nome, onde a retificação será permitida, não apenas nas hipóteses previstas em lei, mas também quando reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/73), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros
.

Todavia,
em que pese as alegações aduzidas, verifico que
in casu,
não resta demonstrado o justo motivo para a retificação do nome da parte autora, posto não se encontrar presente qualquer circunstância excepcional hábil a amparar o pleito almejado, fundamentada a pretensão no simples desejo do requerente
, o qual não possui condão suficiente de afastar o princípio da imutabilidade do prenome.

Cumpre ressaltar ainda,
a inexistência de comprovação de qualquer erro de grafia/gramatical no caso concreto, na medida que se trata de mera modificação, que ao final sequer influirá de forma consubstancial do nome, possuindo inclusive a mesma fonética
, não estando associado a qualquer hipótese de constrangimento ou dissabores.

Ademais, infere-se do documento colacionado ao ID 9156433 visando embasar o mero argumento de identificação do suplicante em seu meio laboral, que os mesmos encontram-se por ele próprio subscrito, decorrente da sua vontade individual de identificação.

Logo,
exsurge demonstrado a inexistência de justo motivo ao deferimento do pleito
, sob pena de prejudicar a excepcionalidade em regra. [...]

Como se depreende, entendeu o julgador que a excepcionalidade na alteração do nome, associada à ausência de justo motivo que embase a pretensão do recorrente, seria suficiente para improcedência do pleito.

Ora,
o
apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que seu nome o expõe a situaç
ão que gera constrangimento
, o que autoriza a modificação pretendida, nos termos da legislação de regência.

Não há dúvidas de
que nome e prenome são ínsitos à personalidade, sendo juridicamente reconhecidos pelo ordenamento como, em regra, perenes e imutáveis.

Assim, trata-se de atributo regido pela teoria da imutabilidade, reconhecido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 6.015/7, que trata de Registros Público, tendo por desígnio assegurar a ordem pública e social, além de concretizar a natureza personalíssima do vocativo designado para nomear cada indivíduo em suas relações sociais, atendendo a interesse de ordem pública.

O princípio da imutabilidade do nome, contudo, não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo ser alterado nas hipóteses previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei n. 6.015/73.

Neste ponto, destaco que a
Lei nº 14.382,
de
2022,
alterou
os art. 56 e 57 da Lei nº 6.015/1973,
passando a permitir
a retificação do prenome de forma extrajudicial,
ou seja, direto no cartório de registro civil
e,
inclusive,
sem
necessidade de apresentação de
justo motivo.

Por conseguinte, parece claro que a intenção do legislador com a referida inovação normativa foi justamente facilitar a alteração do nome,
dispensada a necessidade de justo motivo para tanto.

Isso porque,
o nome, enquanto manifestação da identidade, revela-se como direito próprio da personalidade da pessoa humana, cabendo ao Estado apenas o papel de o reconhecer, mas não de o constituir, muito menos de criar óbice a alteração de prenome que gere constrangimento ao cidadã
o (STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/2 e 1º/3/2018) -(Info 892).

No caso, o autor foi registrado com o prenome de
JacksoM,
mas sempre foi conhecido por
JacksoN
, sendo este o nome que consta em
quase todos os seus
documentos, sendo permitida, então, a retificação do registro civil.

Não obstante, uma vez verificado seu
constrangimento e vergonha
pelo erro gráfico mencionado, e inexistindo prejuízos a terceiros em decorrência da referida alteração, não há que se falar em óbice à retificação.

Nesse sentido, de
possibilidade de alteração do nome por erro na grafia
, vejamos o entendimento
jurisprudencial:

[...] Possibilidade.
Documentos do autor emitidos com o nome pelo qual se identifica. Ausência de prejuízo a terceiros e acomodação do registro com a identificação social do requerente. Lei nº 14.382/2022 que altera os art. 56 e 57 da Lei nº 6.015/1973, permitindo a retificação do prenome de forma extrajudicial e sem justificativa
. No caso, o autor foi registrado com o prenome de kazuyuki mas sempre foi conhecido por kazuyk
i, sendo este o nome que consta em todos os demais documentos, sendo permitida, então, a retificação do registro civil. Apelação provida.
(TJPR; ApCiv 0003312-76.2021.8.16.0179; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci
de B
atista Pereira; Julg. 29/08/2022; DJPR 29/08/2022)

[...]
Demais documentos emitidos com o nome com qual se identifica. Desnecessidade de motivação. Lei nº 14382/2022. Ainda, ausência de prejuízos a terceiros no caso.
Recurso conhecido e provido.
(TJPR; ApCiv 0000104-50.2022.8.16.0179; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tito Campos de Paula; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022)

[...] 1. Na jurisdição voluntária, o magistrado pode dar primazia para a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. 2. Em ação de retificação de registro civil deve ser observado o princípio da uniformidade dos registros públicos.
3. Assento de nascimento pode ser retificado para sanar incorreção de uma letra na grafia do nome da pessoa, sobretudo quando não traz alteração substancial e não causa prejuízo a terceiros.

(TJSP; AC 1001024-19.2021.8.26.0646; Ac. 15934745; Urânia; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 13/08/2022; DJESP 17/08/2022; Pág. 2187)

[...] Prenome.
Pretensa alteração do nome alesandra para alessandra. Erro de grafia evidenciado. Pretensão devidamente motivada. Cabimento
. Excepcionalidade encartada no art. 57 da Lei nº 6.015/73. Sentença modificada em parte. Recurso conhecido e provido. (TJRN; AC 0800598-18.2019.8.20.5111; Câmara Cível; Relª Desª Maria Neíze de Andrade Fernandes; DJRN 16/06/2021)

Da mesma forma, destaco os seguintes julgados, do
Tribunal d
e Justiça do Estado do Espírito Santo
:

[...]
1. Nome e prenome são atributos ínsitos à personalidade, sendo juridicamente reconhecido pelo ordenamento como, em regra, perene e imutável, portanto, regidos pela Teoria da Imutabilidade, reconhecido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 6.015/7 - Lei de Registros Públicos.
2. Tal preceito, por não ser absoluto, pode ser flexibilizado, podendo, portanto, ser alterado nas hipóteses previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei n. 3.015/73, sendo um deles, a comprovação, perante apreciação judicial, de justo motivo.
5. O nome Senhorinha é o diminutivo de um pronome de tratamento, sendo presumido o constrangimento e vergonha da apelante, havendo, portanto, justo motivo a justificar a alteração pretendida.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198938341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

[...]
1. -
O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro.

2. - O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado: a) no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família; ou b) ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3.
-
A prova documental que instruiu a inicial é suficiente para comprovar que o pedido se funda em motivo justo, eis que o prenome da apelante foi erroneamente registrado ao tempo da lavratura do seu assento de nascimento
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 056190018574, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

[...]
I O artigo 56, da Lei nº 6.015/73 permite a parte interessada a modificação do seu nome, desde que não prejudique o sobrenome e a terceiros, na fluência do primeiro ano após a maioridade civil
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198921115, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JACKSOM BUENO DA CONCEIÇÃO

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar
a sentença
recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial de retificação do registro civil, para alterar o nome do apelante para
JACKSO
N
BUENO DA CONCEIÇÃO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/09/2022 às 15:04:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44022416092022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. JUSTO MOTIVO VERIFICADO. ERRO NA GRAFIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.382/2022 ALTEROU LEI 6.015/1973. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO NOME SEM JUSTIFICATIVA E DE FORMA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1.
O autor foi registrado com o prenome de JacksoM, mas sempre foi conhecido por JacksoN, sendo este o nome que consta em quase todos os seus documentos, sendo permitida, então, a retificação do registro civil.

2
. Lei nº 14.382/2022 alterou os art. 56 e 57 da Lei nº 6.015/1973, permitindo a retificação do prenome de forma extrajudicial e sem justificativa.

3.
A intenção do legislador com a referida inovação normativa foi justamente de facilitar a alteração do nome, dispensando a necessidade de justo motivo para tanto.

4.
O nome, enquanto manifestação da identidade, revela-se como direito próprio da personalidade da pessoa humana, não cabendo ao Estado criar óbice a alteração de prenome que gere constrangimento ao cidadão (STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/2 e 1º/3/2018) -(Info 892).

5
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.